Tribunal: STF
Processo: ARE 1280404
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça por configurar erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (eDOC 2, p. 31-33).



    Sustenta o agravante que a petição apresentada perante o STJ refere-se a um “recurso ordinário constitucional” e que, não obstante tenha havido a referência à sigla “RE” no endereçamento do recurso, as razões contidas na peça são referentes a um recurso ordinário.



    Por esse motivo, pugna pelo provimento do agravo para que os autos sejam remetidos ao STF, a fim de que se conceda a ordem pleiteada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do acusado (eDOC 2, p. 37-41).



    É o relatório. Decido.



    1. De início, entendo assistir razão ao agravante no que diz respeito ao equívoco na autuação do recurso.



    Com efeito, depreende-se da petição constante no eDOC 2, p. 17-20 que o peticionário “recorre ordinariamente” do acórdão prolatado pela Quinta Turma do STJ no HC 544.768, com fundamento nos arts. 30-32 da Lei 8.038/1990, que dizem respeito ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Dessa forma, apesar de constar no cabeçalho da petição que se trata de “RE no HABEAS CORPUS 544768-MG”, verifico que, na verdade trata-se de RO em habeas corpus, razão pela qual conheço do presente agravo para conhecer do recurso extraordinário como recurso ordinário, que passo a apreciar.



    2. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 544.768/MG, assim ementado (eDOC 2, p. 11):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância.



    2. Não há como acolher a tese de flagrante ilegalidade ou teratologia quando os marcos temporais analisados, prima facie, não revelam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos pleiteados. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nas razões recursais (eDOC 2, p. 17-20), busca-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente.



    De plano, observo que o Ministro Relator do HC 544.768/MG não conheceu do habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF (eDOC 1, p. 104-105). A decisão foi integralmente mantida em julgamento colegiado no STJ (eDOC 2, p. 9-13).



    Nessa toada, devo ressaltar que a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 



    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 



    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 



    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 



    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000) 



    Sendo assim, o acórdão do STJ, ao manter a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte, não merece reproche. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para conhecer do recurso extraordinário como recurso ordinário em habeas corpus, contudo, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego-lhe provimento.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente